Tribunal: TJMMG
Processo: 2000445-23.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000445-23.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 11/03/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, a decisão embargada em seus demais termos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Cléber Rodrigues Rosa, Heliton Ferreira da Silva Fernandes e Jocimar Marcelo Ferreira, contra decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por eles. A defesa alegou, incialmente, que há contradição no acórdão embargado, uma vez que a competência para o julgamento de mérito, pertinência e novidade da prova nova, seria determinada somente depois de interposta a revisão criminal e não na ação de justificação criminal. Além disso, afirmou que “a novidade da prova nova foi sim demonstrada, vale ressaltar que as provas foram pré-constituídas, em recente escritura pública de Ata Notarial e certidões recentes (datas recentes), e que as demais provas, foram colhidas após a r. sentença condenatória do processo crime, firme no que prevê o art. 551, ‘c’ do CPPM”. Disse que, ao contrário do que consta do acórdão recorrido, em momento algum, foi requerida diligência de localização de qualquer testemunha. Disse, ainda, que, por serem as testemunhas policiais militares, a intimação se processa nos termos do art. 455, §4º, inciso III, do CPC. Ademais, segundo a defesa, foi colacionado aos autos o rol das testemunhas, com a qualificação e os endereços das mesmas, tendo sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 requerida somente a intimação das testemunhas, que é função rotineira e diária do Poder Judiciário. Sustentou que ocorreu no presente caso manifesta omissão no julgamento do apelo. Aduziu que não houve manifestação quanto às provas novas apresentadas, ora de maneira específica, ora de maneira genérica. Nesse contexto, destacou que não ocorreu manifestação quanto à recente declaração de uma testemunha por meio de Ata Notarial, que demonstra que não houve a comprovação da subtração da vantagem indevida (saque de R$100,00), constante das declarações da própria vítima e da acusação. Asseverou que, “em sede do recurso de apelação, já vislumbrando a interposição de possível recurso especial, em tópico e pedido próprio de prequestionamento na inicial recursal, apontou possíveis normas federais afrontadas, que acabaram por se confirma ao final, com o julgamento da apelação.” Assim, argumentou que “não houve a manifestação no v. acórdão, quando a MMª Juíza a quo consignou de forma equivocada na r. sentença, que a prova nova deve ser aquela descoberta após o trânsito em julgado e não como prevê o art. 551, ‘c’ do CPPM, após a sentença condenatória, ou seja, não prevê o trânsito em julgado.”. Ao final, requereu o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que esta 2ª Câmara Criminal sane as contradições e omissões apontadas no v. acórdão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, a natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Incialmente, cabe destacar que a justificação criminal, como se sabe, é instrumento de produção probatória voluntária, cuja finalidade é oferecer prova nova para subsidiar a propositura de revisão criminal, cabível nas hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Conforme restou evidenciado nos autos, a intenção dos embargantes é a “de reinquirir as testemunhas já ouvidas na fase de investigação e que confirmaram os seus depoimentos em juízo na época dos fatos”, o que não se pode aceitar em sede de ação de justificação. Em que pese o argumento da defesa de que houve retratação de uma testemunha acerca do depoimento prestado por ela à época dos fatos, observa-se, tanto do acórdão embargado quanto da sentença primeva, que não há qualquer novidade no pedido ou na argumentação trazida à baila. Tais argumentos já haviam sido analisados desde a tramitação da ação originária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nesse sentido, trago, por oportuno, trecho do acórdão recorrido que tratou da questão. Veja-se: Inobstante as alegações defensivas de que a testemunha apresentada nesta ação, Sd Wesley, se retratou e de que foi pressionada e coagida a prestar o depoimento colhido na época dos fatos, entendo que tal argumento, por si só, não pode permitir o acolhimento da presente ação de justificação criminal. Ademais, percebe-se dos autos originários que a defesa dos apelantes já tinha sustentado naquela época que a testemunha Sd Wesley havia se retratado, configurando, portanto, flagrante reiteração de provas, o que não é cabível em sede de justificação criminal. Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho constante do DOC. 71, juntado no evento 1 dos autos correlatos, que contém excertos da sentença condenatória: A prova produzida na fase de inquérito foi plenamente reproduzida na fase judicial. Não existindo nos autos nenhum elemento que justifica as argumentações da defesa. A defesa se apega numa retratação feita, ainda na fase inquisitória, pelo Sd Wesley, onde teria afirmado que apenas confessou os fatos em razão de ter sido pressionado por oficiais militares. Todavia, isso cai por terra diante da sua confissão em Juízo (fl. 125-126), onde confirma todos os fatos narrados pelo civil Reginaldo. [...] O próprio Sd Wesley que, retratara-se anteriormente, depois, em declaração firmada, disse ser verdade toda a conduta criminosa e, novamente, em juízo, narrou a conduta criminosa. Vale por dizer, em juízo, na presença do então Juiz-Auditor, dos Juízes Militares, do Ministério Público e da própria defesa confirmou a prática criminosa pelos acusados. Quanto à alegação de que não houve manifestação do colegiado acerca da declaração de uma testemunha, que, inclusive, registrou, em Ata Notarial, que não houve a comprovação da subtração da vantagem indevida pelos embargantes (saque de R$100,00), apesar de ter razão em sua irresignação, entendo que mais uma vez a defesa insiste em reprisar argumentos que já foram exaustivamente analisados. Verifica-se que tal manifestação foi rechaçada pela colenda Câmara Criminal quando do julgamento dos embargos de declaração criminal n. 70 (evento n. 1, DOC 74, pág. 5), em 15/07/2008. A Câmara julgadora apontou, naquela época, outros elementos de prova que não foram desconstituídos pela aguerrida defesa, sendo, portanto, inócuo, neste momento, a reanálise probatória. No que concerne às demais testemunhas que foram apresentadas na inicial, trata-se de flagrante pedido de reexame de matéria (provas) que já se tinha conhecimento no curso da ação originária. Além disso, conforme mencionado na decisão objurgada, outros elementos de prova (documental e testemunhal) foram devidamente produzidos pelas partes e, à toda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 evidência, não podem ser simplesmente desconsiderados e extraídos dos autos. Ademais, não se pode perder de vista que “a maior ou menor credibilidade atribuída às testemunhas e às suas declarações; às investigações e às provas apresentadas pelas partes, confunde-se com o próprio mérito do processo crime que tramitou em desfavor dos requeridos.” De mais a mais, sobre a questão, mantenho firme o posicionamento exposado na decisão recorrida, no sentido de que “a nova prova apresentada para embasar o pedido revisional deve ser capaz, por si só, de invalidar todo o acervo probatório que ensejou a condenação, demonstrando cabalmente a inocência do revisionando ou a circunstância que o favoreça”. Desse modo, compreende-se que não há espaço na ação de justificação para novos elementos probatórios, que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores. A ação de justificação criminal/ação de produção antecipada de provas possui natureza cautelar autônoma e satisfativa, não servindo apenas para a reprodução de provas e argumentos já conhecidos no processo principal. Nesse sentido, observe-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU, A FIM DE CONFESSAR OS FATOS E SE BENEFICIAR COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA, APTA A SUBSIDIAR FUTURA AÇÃO REVISIONAL. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDENAÇÃO AMPARADA EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ALEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a ação de justificação criminal, procedimento que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova. Nesse viés, nos moldes do entendimento jurisprudencial do STJ, possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas [...] (AgRg no HC n. 849.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim sendo, ratifico o entendimento de que “a prova documental e oral produzidas nos autos de origem foram criteriosamente analisadas e confrontadas em ambos os graus de jurisdição, motivo pelo qual não é possível a rediscussão do mérito da causa”. Por derradeiro, quanto à alegação defensiva de que não houve análise no acórdão recorrido em relação à suposta manifestação da magistrada sentenciante, no sentido de que “a prova nova deve ser aquela descoberta após o trânsito em julgado e não como prevê o art. 551, ‘c’ do CPPM”, sem razão a defesa. Analisando-se com acuidade a sentença primeva, nota-se que não há qualquer afirmação nesse sentido. Quando muito, a magistrada apontou que “os elementos probatórios colhidos nos autos do Processo Administrativo Disciplinar não constituem prova nova, pois foram produzidos simultaneamente ao processo crime. Conforme explanado pela Defesa Técnica, a solução do PAD ocorreu em 27 de março de 2008 e o processo crime transitou em julgado em 07 de outubro de 2008.” Não bastasse, a magistrada esclareceu que, “independente da data de tramitação do processo administrativo e do processo crime, é imperioso ressaltar que as esferas administrativa e penal são independentes, de modo que eventual absolvição/prescrição naquela seara não impede a apreciação do fato nesta”. Por fim, esclareço que os embargos de declaração, ainda que para o fim de prequestionamento, não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame das questões já analisadas nos autos. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A ANALISE DE TESE - INOCORRÊNCIA. [...] Tendo em vista que a parte pretende apenas rediscutir matérias definitivamente apreciadas pela Turma julgadora e inexistindo contradição, omissão ou obscuridade no julgado, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento da irresignação exigiria que o meio impugnativo em tela estivesse adequado às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0188.17.013773-4/002, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024) Com essas considerações, recebo os embargos declaração apenas para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, a decisão embargada em seus demais termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator